Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-22.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-22.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELI LIMA MELQUIADES

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE SERRINHA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência do pedido de cobrança cumulativa de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio), ao fundamento de vedação constitucional de cumulação de vantagens com o mesmo fato gerador .

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto (i) à possibilidade de cumulação de adicionais por tempo de serviço calculados de forma simples sobre o vencimento básico; e (ii) à análise de precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitiriam a coexistência de vantagens sem efeito cascata.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, concluindo pela impossibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio, por possuírem o mesmo fato gerador (tempo de serviço), em observância ao art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal.

5.
A vedação constitucional não se limita ao efeito cascata, alcançando também a cumulação de vantagens fundadas no mesmo fato gerador, caracterizando
bis in idem
remuneratório.

6.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo omissão quanto à análise de precedentes.

7.
A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. É vedada a cumulação de adicionais por tempo de serviço quando possuem o mesmo fato gerador, ainda que instituídos por normas distintas e calculados sobre o vencimento básico.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000635-22.2024.8.05.0248
, em que figuram como embargante
o
SUELI LIMA MELQUIADES
, e como embargad
o

o
Município de Serrinha
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22